Tribunal: TJMT
Processo: 1017988-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017988-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES - CPF: 496.204.101-06 (AGRAVANTE), JOANA DARC MARTINS VITORIO MIRANDA - CPF: 615.885.801-30 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES - CPF: 535.347.861-49 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002306-90.2018.8.11.0013 – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença.

No caso, diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença tem natureza definitiva, vale dizer, funda-se em sentença transitada em julgado, reconhecendo obrigação em favor da ora agravada a ser cumprida pela ora agravante.

Por essas razões, inviável acolher os argumentos do agravante, pois o processo deve seguir o seu curso, inviabilizando a rediscussão de questões que já foram alcançadas pela preclusão, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES e JOANA DARC MARTINS VITORIO MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Fiança c/c Tutela de Urgência nº. 1002979-27.2022.8.11.0013, ajuizada em desfavor de EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0002306-90.2018.8.11.0013, até o fim da demanda.

Em suas razões, alega a parte agravante que foi fiador em um contrato tipo “vaca-papel”, que foi anulado na Ação de Rescisão Contratual por Nulidade nº. 0002146-70.2015.811.0013 – Código: 100141, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Aduz que do referido contrato restou o débito a título de “mútuo feneratício”, tendo a Credora ingressado com a Ação Monitória de nº 0002306-90.2018.8.11.0013, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, a qual totaliza um pedido no valor de R$ 456.210,69 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 06/07/2022.

Afirma que ingressou, em 21/06/2022, com a Ação Declaratória de Nulidade de Fiança, alegando que o contrato foi declarado nulo por sentença, pleiteando a concessão de tutela de urgência no intuito de suspender a execução proposta contra o agravante na ação de nº 0002306-90.2018.8.11.0013, por entender que a referida execução é desnecessária, uma vez que já está na iminência de se declarar nula a referida fiança.

Sustenta que a dívida Exequenda é baseada no contrato anulado por sentença judicial no processo de nº 2146-70.2015.811.0013, de modo que a invalidade da coisa principal implica na invalidade da acessória – inteligência do artigo 184 do CC – sendo nulas, também, as cláusulas acessórias, a saber a referida obrigação de prestar fiança.

Assevera a inexistência de outorga uxória no título e que, ainda, não existe outorga dos outrora avalistas, havendo a possibilidade de suspensão da execução.

Assim, requer seja conceda a liminar para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0002306-90.2018.8.11.0013, até o fim da presente demanda, com o trânsito em julgado.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de suspensão do referido Cumprimento de Sentença.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143029756).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 143471653).

Contraminuta da parte agravada (ID 144163170).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Não se pode perder de vista que a concessão, ou não, da liminar recursal é feita com base num juízo preliminar e sumário, visto que a análise profunda das razões do recurso se dará quando do seu julgamento de mérito.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a decisão final tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pela ora agravante, nota-se que a probabilidade do direito não se mostra presente.

Com efeito, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR NULIDADE nº. 0002146-70.2015.811.0013, o Magistrado sentenciante, em que pese tenha anulado o contrato, reconheceu que o autor continua sendo devedor do réu. Veja-se a parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o processo com julgamento de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso I, do NCPC e, de consequência, DECLARO NULO o contrato apresentado, diante da nulidade por simulação, entretanto, reconheço que o autor continua sendo devedor do réu devendo ser utilizado os indicadores oficiais para atualização da dívida, com juros legais.”

O Recurso de Apelação Cível nº. 9561/2017, interposto por MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA. – ME, foi parcialmente provido tão somente para majorar a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa; ao passo que o Recurso Especial nº. 1715112, interposto por EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES, foi desprovido e o acórdão transitou em julgado em 10/09/2020.

Assim, como bem ressaltou o Juiz a quo, a dívida permanece, sendo o fundamento da Ação Monitória de nº 0002306-90.2018.8.11.0013, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Acrescente-se, ainda, que a sentença retro transitou em julgado em 02/10/2019 e, assim, formou-se o título que ora se executa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PAGAMENTO DE DÉBITO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRACAP. NOVAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. Demonstrado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial condizem com todas as determinações contidas no título judicial e tiveram a anuência do executado, é de se reconhecer sua validade e eficácia quanto à determinação do valor exequendo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF, AI: 0728573-06.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, Julgado em 25/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PACIFICADA NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ABARCADOS PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. - Sustenta a parte agravante/impugnante/ré que há excesso de execução. Entretanto, a parte pretende revolver questão que outrora já foi decidida e pacificada, estando, inclusive, abarcada pelo manto da coisa julgada - As questões incidentalmente discutidas e decididas ao longo do curso do processo não podem ser revolvidas ad eternum, sob pena de se estar ferindo a segurança jurídica. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº. 0002416-62.2022.8.21.7000, Relator: Gelson Rolim Stocker, Sexta Câmara Cível, Julgado em 01/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FGTS - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO. Restando expressamente definido no título judicial a condenação do Estado de Minas Gerais aos depósitos do FGTS, não há que se falar na alteração de prazo prescricional na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.” (TJ-MG, AI 0903306-46.2022.8.13.0000, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, Julgado em 19/07/2022)

No caso, diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença tem natureza definitiva, vale dizer, funda-se em sentença transitada em julgado, reconhecendo obrigação em favor da ora agravada a ser cumprida pela ora agravante.

Por essas razões, inviável acolher os argumentos do agravante, pois o processo deve seguir o seu curso, inviabilizando a rediscussão de questões que já foram alcançadas pela preclusão, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022